Tribunal: TJDFT
Processo: 0747106-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. TEMA 1069/STJ. AUSÊNCIA. CONTRATOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA. CIRURGIA REPARADORA. EXCESSO DE PELE. PESO. PERDA SIGNIFICATIVA. TRATAMENTO RIGOROSO. OBESIDADE MÓRBIDA. COBERTURA. NECESSIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ÓRGÃO JULGADOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MULTA DIÁRIA. EFETIVAÇÃO. TUTELA.

1. Não há que determinar a paralisação dos autos deste agravo de instrumento em decorrência da suspensão nacional determinada no Tema 1.069/STJ, uma vez a Corte Superior excepcionou as medidas de urgências e o objeto constante dos presente recurso se refere exatamente a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Embora a presente relação jurídica não reclame a incidência do Estatuto Consumerista, é necessário, ainda assim, que sejam observadas as normas gerais que orientam as relações contratuais, o que, por si só, atrai a aplicação de determinados princípios, como a boa-fé objetiva e a função social dos contratos.

3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.1 Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

4. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999.

5. A intervenção cirúrgica para retirada do excesso de pele, após procedimento de emagrecimento significativo e tratamento rigoroso de obesidade mórbida não pode ser considerada cirurgia estética, mas uma continuidade ao tratamento da obesidade da agravada, de modo que, eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei no 8.078/90.

6. A Jurisprudência desta Corte é dominante, no sentido de que a cobertura securitária não se esgota com o tratamento para obesidade mórbida, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que decorram diretamente do tratamento redutivo e que, no caso, devolvam à autora a mobilidade e o exercício pleno de suas atividades, máxime quando o procedimento é cabalmente indicado pelo médico que a acompanha.

7. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo do referido rol. 7.1. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o agravado poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas.

8. O órgão julgador não está obrigado a proferir decisões conforme julgados invocados pelas partes, bastando, segundo o livre convencimento motivado, fundamentar o entendimento esposado consoante as provas dos autos em cotejo com a matéria a ser apreciada.

9. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.